Tribunal: STF
Processo: ARE 970692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRABALHO TERCEIRIZADO. MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. BASE DE CÁLCULO.



    1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes: RE-AgR 652.989, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2015; e ARE-AgR 642.472, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.03.2014.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.